Tribunal: STF
Processo: ARE 1446382
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Hamlet Robson Magalhães Escorredo Fernandes, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “PROCESSO PENAL - RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, 8 2º, INCISOS 1 E IV, E ART. 121, 8 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL — PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA QUE SE CONFUNDE COM O MERITO DO RECURSO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR DECISÃO DE PRONÚNCIA - INACOLHIMENTO — EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DO HOMICÍDIO TENTADO DA PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INCABÍVEL VISTO QUE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - RECURSOS IMPROVIDOS. 



    I — Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, $ 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal brasileiro. 



    II - Considerando que a sustentada nulidade da pronúncia porque pautada apenas em elementos colhidos durante o inquérito policial é matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso, conclui-se que como tal deve ser apreciada e decidida. 



    III — Para a decisão de pronúncia, não se exige certeza da autoria delitiva, mas tão somente indícios suficientes a lastreá-la, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. In casu, os elementos colhidos em inquérito policial acrescidos às evidências carreadas na instrução permitem concluir pela admissibilidade da denúncia. Assim, por haver fortes indícios, os pronunciados deverão ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pois vige, nessa primeira fase, o princípio do in dubio pro societate.



    IV — Não merece deferimento o pedido de afastamento do homicídio tentado, pois também quanto a este delito há indícios de que, a mando de um dos recorrentes, o agressor iniciou os atos executórios contra a vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, preenchidos os requisitos legais, deve a conduta ser submetida à soberana análise do Tribunal do Júri. 



    V — A pretensão de exclusão da qualificadora do art. 121, 8 2º, inciso I, do Código Penal, formulada por um dos recorrentes não pode ser acolhida, visto que, como cediço nesta fase processual o seu afastamento só é possível quando manifestamente incabível, o que não é a hipótese, visto que a qualificadora encontra-se bem delineada no processo e foi, devidamente analisada pelo juízo a quo na decisão de pronúncia.



    RECURSOS IMPROVIDOS.” (e-doc. 6).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se que a pronúncia pautou-se, exclusivamente, nas provas obtidas no procedimento inquisitório e no princípio do in dubio pro societate (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.  



    3. A parte recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF.  



    4. Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsa identidade. Art. 307 c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 5. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.430.115-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos nossos).  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OFENDIDOS E DA FORMA COMO FORAM VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.187-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).   



    5. Ainda que assim não fosse, para eventualmente se chegar à conclusão contrária à de pronúncia, em virtude da alegada “inexistência de indícios suficientes de autoria”, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório, expediente sabidamente inadmissível nesta sede recursal (ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator